Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-65.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001300-65.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), ARLINDO DE MATOS - CPF: 054.520.821-15 (AUTOR), IDALINA GALVAO DE MATOS - CPF: 459.878.151-34 (AUTOR), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (REU), EURIPEDES LUIZ ESTEVES JUNIOR - CPF: 284.253.161-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RATIFICADO EM SESSÃO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA nº 1001300-65.2021.8.11.0000

AUTORES
:
ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS

REQUERIDO
:
FRANCISO LUIZ ESTEVES NETO

E M E N T A

AÇÃO RES
CISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– R
EVELIA –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERA
CIDADE
-

NECESSÁRIO
EXAME DAS PROVAS
–

ALEGAÇÃO DE
SENTENÇA BASEADA EM
PROVA FALSA
- ARTIGO 966
, VI, DO CPC
/15
-

AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA
FALSIDADE
SEJA
EM PROCESSO CRIMINAL OU
NA PRÓPRIA AÇÃO RESCISÓRIA
–

ÔNUS
DA PARTE AUTORA -
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A
a
usência de contestação ou sua apresentação
impõe
a
revelia
da parte requerida
,
a qual
detém presunção relativa de veracidade dos argumentos,
portanto, não induzindo em procedência da ação, devendo
ser analisado
c
onjunto
provatório dos
autos
.

Admite-se a propositura de ação
rescisória com base no art. 966
, VI, do CPC
/15
, somente quando esta se fundar em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou pro
vada na própria ação rescis
ória, o que não foi comprovado nos autos, ô
nus que incumbia à parte autora
. Desta feita,
a improcedência da ação é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA nº 1001300-65.2021.8.11.0000

AUTORES
:
ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS

REQUERIDO
:
FRANCISO LUIZ ESTEVES NETO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória
c/c Pedido de Liminar
ajuizada por
ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS
em desfavor de
FRANCISO
LUIZ ESTEVES NETO,

com fundamento
nos
art. 1º, inciso III; art. 5º, inciso LIV e LV; art. 6º, “caput”, todos da Constituição Federal/88; artigos 11; 24 e 25 da Convenção Americana - Decreto 678/92; consoante com os artigos 294, 300, 319, 966, inciso VI, e subsequentes do Código de Processo Civil (lei nº 13.105/15)
, objetivando a rescisão
da decisão proferida nos autos nº
0002122 -02.1997.8.11.0004
.

Em suma, aduzem os autores que a s
entença tr
ansitou em julgado em
21/03/2018
. Desta forma
, no seu entender,
a ação
rescisória
em questão foi ajuizada dentro
prazo decadencial de
02 (dois) anos,
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme previsto

no
art. 975
/15
do CPC/15.

Informam
que
a presente ação rescisória
foi proposta em razão da
sentença definitiva prolatada nos autos
da
Ação Reivindicatória
n° 0002122 -02.1997.8.11.0004
, cujo processo tramita na 1ª Vara Cível da comarca
de Barra do Garças -MT
, que foi movido por
FRANCISCO LUI
Z ESTEVES NE
TO
em desfavor dos autores
e outros.

Ponderam que adquiriram a área
através de um negócio jurídico de cessão de dir
eitos hereditários
, com a consequente adjudicação, realizado dentro de um processo de inventário de n° 0005768 -47.1973.8.19.0001, que tramitou na 4ª Vara de Órfãos e Sucessões da comarca do
Rio de Janeiro –RJ.

Aduzem q
ue, com relação ao imóvel, os a
utores compraram a posse deste, através de contrato verbal, junto a Reis Martins no ano de 1.974, tendo realizad
o diversas benfeitorias no loca
l
, pois fizeram de lá sua fonte de sustento e de vida, certo de que já completaram aproximadamente 46 anos de posse do referido imóvel.

Declaram que o réu sustenta que a área dos a
utores está dentro dos limites e confrontações da área total declinada no processo p
rincipal
, e que parte da área é injustamente ocupada por estes, pas
sando a reivindicar a área dos a
utores, que perfaz a totalidade de 216.40.25 ha. No entanto, o t
amanho da área pertencente aos autores é de 190.04 ha
, diferentemente do que foi alegado
pelo r
éu
.

Ressaltam
que o processo objeto da ação rescisória se encontra em fase de cumprimento de sentença, onde foi determinada a im
issão da posse em desfavor dos a
utores, cujo mandado está p
ara ser cumprido e, também
que
os a
utores foram con
denados a indenizar o r
éu pela privação do uso de sua suposta propriedade.

Pontam ainda que no curso
processual
,
que se prolongou por
décadas, um dos causídicos dos a
utores, Dr. Nivaldo, se dirigiu ao Cartório da cidade de
Araguaiana
-MT., onde os documentos que con
cedem a suposta propriedade ao r
éu estavam registrados, para solicitar a
segunda via do translado destes
.
No entanto, o Cartório mencionado expediu certidões alegando que não existe nenhum tipo de registro de cessão de direitos hereditários em f
avor do r
éu, tampouco de procuração, o que vai totalmente contra aos documentos colacionados no processo principal.

Dessa
forma,

perguntam
os autores,
como poderia
m os documentos serem originais se o Cartório não possui registro de tai
s documentos apresentados pelo r
éu? Onde está a autenticidade dos documentos que concedem a suposta propriedade?
Já que n
os documentos
juntados ao processo objeto desta aç
ão rescisória, há referência aos Cartório
s como sendo o
s que expediram e registraram as Escrituras Pública
s de Cessão de Direitos Hereditários.

Enfatizam também
que, tanto no processo de inventário, quanto n
o processo de reivindicação, o r
éu não demonstrou o efetivo pagamento pela propriedad
e. Portanto, resta claro que o r
éu instruiu os processos com provas/documentos falsos, induzindo os juízos “
a quo
” ao erro, certo de que tais documentos que foram fundamentais para a prolação da sentença
, muito embora
inexi
stente nos arquivos do
s Cartório
s d
os quais supostamente foram registrados.

Por fim, pugna
m pela tutela de urgência e, n
o mérito, pela procedência da ação
diante da
falsidade ideológica ocorrida
.

A tutela de urgência foi indeferida no
ID nº 7519
7478
, oportunidade em que foi determinada a citação do requerido.

No
ID nº
79287992
foi certificado que decorreu o prazo legal da citação sem qualquer
manifestação do requerido
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
.

No
ID nº 799959464
, o re
querido contestou
nos autos
mostrando
a sua indignação pelo ajuizamento desta segunda ação rescisória contra a mesma decisão da primeira.

Os
autores impugnaram
a
contestação
no
ID nº 81192973
,
alegando intempestividade da
contestação, bem como reforç
aram
suas razões iniciais.

O requerido manifestou
-se
novamente no
ID nº 81562453
e no ID nº81562458
,
juntando os documentos regularmente autenticados do Cartório de
Araguaiana
-MT
, rebatendo a aludida falsificação ideológica, pugnando
pela improcedência da ação rescisória.

Instada a se
manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº
85636480
, opinando pela ausência de interesse.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

AÇÃO RESCISÓRIA nº 1001300-65.2021.8.11.0000

AUTORES
:
ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS

REQUERIDO
:
FRANCISO LUIZ ESTEVES NETO

V O T O

Egrégia Turma:

Inicial
mente
, diante
do contido na certidão de

ID nº 79287992
, decreto
a
revelia do
requerido
FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
.

Contudo,
vale ressaltar que a revelia não induz a procedência
da ação, já que a
veracidade dos fatos alegado na inicial é relativa,
devendo se atentar para as evidências e provas dos autos
.

Sobre revelia
e seu
s
efeito
s
, confira os artigos 344 e 345, ambos do CPC/15:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado noart. 344se
:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
.
”

Grifei
.

Sobre o tema
, deste TJMT
,
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS TERMOS LANÇADOS NA INICIAL
- AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL EM QUESTÃO – INCUMBÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO (...)
A não apresentação de contestação impõe a revelia, que detém presunção relativa de veracidade dos argumentos, devendo ser analisado o feito em conjunto com as demais provas
. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, quando não comprovado o preenchimento dos requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do
NCPC.
”
(TJMT Apelação Cível 0000234-20.2012.8.11.0053, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019,
publicado
no DJE 28/06/2019)

Desta forma,
passo
a
analisar
o mérito da ação
diante das provas apresentadas
.

Em um sucinto e genérico fundamento, praticamente em menos de dois parágrafos, os autores
alegaram
que a ação rescisória foi ajuizada
funda
da
em falsificação de documentos, nos termos do

inciso VI do artigo 966 do CPC/15
, conforme transcrevo
:

“
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
;
”

Analisando
os autos, ao longo de
2.599 folhas
que instruem
a presente ação rescisória
,
não se constata nenhuma
prova

da aludida falsificação,
seja em processo criminal
ou
nos próprios autos, ficando os autores tão somente no campo das alegações
. P
ortanto, no
caso é perfeitamente aplicável o seguinte brocardo jurídico “
alegar e não
provar e o mesmo que nada alegar
”.

Vale ressaltar que em se tratando de ação rescisória, o ônus da prova é da parte autora,
da qual se não se desincumbiu, nos termos do artigo 373,

I, do CPC/15.

Ademais, há fortes indícios
que a presente ação foi ajuizada além do prazo
deca
dencial
– até porque, os próprios autores afirmaram categoricamente que
a sentença transitou em julgado em
21/03/2018
.
Logo, se a sentença transitou em julgado na data alegada, certo é que a ação rescisória deveria ser prop
osta até

20/03/2020
, todavia,
fora distribuída em
30/01/2021
, portanto, muito além do prazo decadencial.

Se não bastasse,
recentemente, ao apreciar a liminar recursal no
RAI nº 1000706-51.2021.8.11.0000
, de minha relatoria, envolvendo a mesma área, verifiquei que os autores e o réu desta demanda realizaram um acordo, oportunidade em que os autores, dentre outras obrigações, se obrigaram, na condição de parte executada, bem como todos seus herdeiros e sucessores a
absterem-se ou a renunciarem por
completo ao dire
ito de pleitear qua
lquer
espécie de ações judiciais de qua
l
quer natureza ou mesmo procedimentos extrajudiciais
, ou mesmo de retenções ou reparações patrimoniais por benfeitorias feitas na área da propriedade reivindicada,
renunciando em caráter irretratável e irrevogável a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais sobre a área demandada
. Confira os termos do acordo, extraído do RAI acima mencionado, envolvendo a mesma área:

Portan
to, mesmo tendo os autores
renunciado em
caráter irretratável e irrevogável
a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais de
qualquer natureza
ou mesmo
procedimento extrajudiciais
sobre a área demandada,
ao invés
de cumprir o acordado, preferiram

judicializar
novamente a questão.

Desta forma,
por qualquer ângulo que se examine a questão
, o direito não socorre
a
os autores, razão pe
la
qual a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes da ação rescisória em questão,
por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas
processuais, com observância nos artigos
11 e 12 da Lei nº 1060/50.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de condenar os autores diante da decretação da revelia da parte requerida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021